Tribunal: STJ
Processo: 0279507-03.2022.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO No 43985 - MG (2022/0279507-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECLAMANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INSTITUIÇÕES
FEDERAIS DE ENSINO-SINDIFES
ADVOGADOS
: ROBERTO MIGLIO SENA E OUTRO(S) - MG129465
MARIA DA CONCEIÇÃO CARREIRA ALVIM - MG042579
BERNARDO GONTIJO DE CASTRO - MG180948
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
INTERES.
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO.
EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. ÍNDICES APLICÁVEIS. SUPOSTO
DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DO STJ. INEXISTÊNCIA.
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Reclamação ajuizada contra acórdão do Tribunal Regional Federal
da 1a Região que, na fase de execução, deu parcial provimento à apelação da
UFMG, para ajustar os índices de juros de mora aplicáveis em consonância
com entendimento fixado sob o rito dos repetitivos.
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão reclamado
desrespeitou anterior decisão do Superior Tribunal de Justiça – prolatada no
processo de conhecimento, no julgamento do REsp n. 496.202/MG –, ao
aplicar índices de juros de mora diferentes daqueles fixados no título
executivo.
3. O acórdão reclamado aplicou tese fixada em recurso especial
repetitivo (REsp 1.270.439/PR e REsp 1.205.946/SP, ambos julgados sob o
rito do art. 543-C do CPC), adequando os índices de juros de mora à
legislação superveniente (percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP n. 2.180-
35/2001 até o advento da Lei n. 11.960, que deu nova redação ao art. 1o-F da
Lei n. 9.494/97).
4. O acórdão prolatado no julgamento do REsp n. 496.202/MG não
tratou da eventual aplicação da lei nova (MP n. 2.180-35/2001), pois a
questão não fora prequestionada. Inexistência de descumprimento de decisão
do STJ.
5. A reclamação não é cabível para verificar acerto ou desacerto da
aplicação de tese jurídica fixada em recurso especial repetitivo. Precedentes.
6. Reclamação improcedente. Condenação da parte reclamante em
honorários.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA50435896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:29
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 581e56c7-f2ec-4014-822c-f003cb5a4506

de
a
, por unanimidade, julgar improcedente, nos termos do voto
04/09/2025
10/09/2025
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50435896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:29
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 581e56c7-f2ec-4014-822c-f003cb5a4506

RECLAMAÇÃO No 43985 - MG (2022/0279507-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECLAMANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INSTITUIÇÕES
FEDERAIS DE ENSINO-SINDIFES
ADVOGADOS
: ROBERTO MIGLIO SENA E OUTRO(S) - MG129465
MARIA DA CONCEIÇÃO CARREIRA ALVIM - MG042579
BERNARDO GONTIJO DE CASTRO - MG180948
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
INTERES.
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO.
EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. ÍNDICES APLICÁVEIS. SUPOSTO
DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DO STJ. INEXISTÊNCIA.
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Reclamação ajuizada contra acórdão do Tribunal Regional Federal
da 1a Região que, na fase de execução, deu parcial provimento à apelação da
UFMG, para ajustar os índices de juros de mora aplicáveis em consonância
com entendimento fixado sob o rito dos repetitivos.
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão reclamado
desrespeitou anterior decisão do Superior Tribunal de Justiça – prolatada no
processo de conhecimento, no julgamento do REsp n. 496.202/MG –, ao
aplicar índices de juros de mora diferentes daqueles fixados no título
executivo.
3. O acórdão reclamado aplicou tese fixada em recurso especial
repetitivo (REsp 1.270.439/PR e REsp 1.205.946/SP, ambos julgados sob o
rito do art. 543-C do CPC), adequando os índices de juros de mora à
legislação superveniente (percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP n. 2.180-
35/2001 até o advento da Lei n. 11.960, que deu nova redação ao art. 1o-F da
Lei n. 9.494/97).
4. O acórdão prolatado no julgamento do REsp n. 496.202/MG não
tratou da eventual aplicação da lei nova (MP n. 2.180-35/2001), pois a
questão não fora prequestionada. Inexistência de descumprimento de decisão
do STJ.
5. A reclamação não é cabível para verificar acerto ou desacerto da
aplicação de tese jurídica fixada em recurso especial repetitivo. Precedentes.
6. Reclamação improcedente. Condenação da parte reclamante em
honorários. RELATÓRIO Trata-se de reclamação ajuizada pelo SINDICATO DOS
TRABALHADORES NAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO - SINDIFES,
Documento eletrônico VDA50083320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/09/2025 10:56:01
Código de Controle do Documento: aa221438-2f13-4037-bf07-da907bf050f9

com fundamento no art. 988, incisos II e IV, e § 5o, inciso II, do Código de Processo
Civil, contra o acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO que
supostamente contrariou decisão deste Superior Tribunal de Justiça prolatada no
julgamento do
.
REsp n. 496.202/MG
Em
, no julgamento do
, a Quinta Turma deu
06/05/2003
REsp n. 496.202/MG
parcial provimento ao recurso do SINDIFES para reformar o acórdão de origem e "fixar
os juros de mora em 1% ao mês, a partir da citação", consoante a seguinte ementa:

PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - SERVIDORES
PÚBLICOS - REAJUSTE DE 3,17% - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
QUANTUM - SÚMULA 07/STJ - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ARTS.
458, II e 535, I E II, DO CPC - VIOLAÇÃO INEXISTENTE - MULTA DE 1% -
CARÁTER
PROTELATÓRIO
NÃO
CARACTERIZADO
-
JUROS
MORATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR - 1% - DISSÍDIO PRETORIANO
NÃO COMPROVADO.
[...]
2 - Os vencimentos dos servidores públicos, sendo contraprestações, são
créditos de natureza alimentar. Logo, há que se ponderar que a matéria não versa
sobre Direito Civil, com aplicação do dispositivo contido no art. 1.062, do CC, mas
sim, de normas salariais, não importando se de índole estatutária ou celetista. Na
espécie, aplica-se o art. 3o, do Decreto-Lei no 2.322/87, incidindo juros de 1% ao
mês sobre dívidas resultantes da complementação de salários.
3 - Precedentes (STF, RE no 108.835-4/SP e STJ, REsp nos 7.116/SP e
5.657/SP e EREsp no 58.337/SP). 3 – Precedentes (STF, RE no 108.835-4/SP e STJ,
REsp nos 7.116/SP e 5.657/SP e EREsp no 58.337/SP).
4 - Recurso conhecido e parcialmente provido para, reformando o v.
acórdão de origem, fixar os juros de mora em 1% ao mês, a partir da citação.
(REsp 496.202/MG, relator Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJ
, p. 393)
06/05/2003
16/06/2003

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – UFMG opôs
, alegando que "o v. aresto guerreado
embargos de declaração
incorreu em omissão, visto
que, a matéria em questão deve ser examinada à luz do ordenamento legal superveniente,
qual seja, a Medida Provisória 2.180-35/01, sob pena de infringir o art. 2" c/c art. 62, da
Constituição Federal".
Os embargos de declaração, contudo, foram rejeitados (EDcl no REsp 496.202
/MG, relator Ministro Jorge Scartezzini, Quinta Turma, julgado em
, DJ de
23/9/2003
, p. 371).
15/12/2003
Sobreveio o trânsito em julgado da decisão.
Na fase executória, a UFMG opôs
, alegando, dentre
embargos à execução
outras questões, a incorreção da taxa de juros.
O Juízo da 10a Vara Federal julgou parcialmente procedente os embargos,
consignando (fls. 74-75):

Documento eletrônico VDA50083320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/09/2025 10:56:01
Código de Controle do Documento: aa221438-2f13-4037-bf07-da907bf050f9

C - Juros - Correção monetária - Lei n° 11.960/09
[...]
Verifico, contudo, que o e. STJ, no Recurso Especial n° 496.202/MG,
acabou por reformar o acórdão de origem para fixar os juros de mora em 1% ao mês
a partir da citação.
É o que se infere da ementa juntada à fl. 72, bem como em consulta à
integra do voto proferido no site daquela colenda Corte.
Logo, não resta dúvida de que o percentual a ser aplicado na hipótese
presente é de 1% ao mês a contar da citação.
A UFMG não tem razão quando alega que a decisão do STJ não versou
sobre juros e que deve ser utilizado o percentual fixado na sentença de 1° grau.
Já no que diz respeito à alegação de que os Exequentes desconsideraram o
disposto na Lei n° 11.960/2009, com razão a UFMG.
[...]
Assim, os cálculos deverão ser atualizados até 29.06.09 pelos termos do
comando judicial transitado em julgado. Após 29.06.09, correção monetária e juros
serão representados englobadamente pela remuneração básica da caderneta de
poupança, conforme modificação da lei n° 11.960/09 ao art. 1°-F da lei n° 9.494/97.

A
da UFMG (
) foi parcialmente
apelação
n. 0017726-48.2012.4.01.3800
provida pela 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, no que se refere aos
juros de mora, nestes termos (fl. 473):

Juros de mora
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 1.270.439/PR e no REsp
1.205.946/SP, ambos julgados sob o rito do art. 543-C do CPC, fixou o
entendimento no sentido de que os juros moratórios decorrentes de condenações
proferidas contra a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, exceto as
tributários, deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente.
Ainda há pouco, o Col. STJ reafirmou sua orientação, declinando as taxas
de juros a incidir nas condenações para pagamento de verbas remuneratórias de
servidores públicos, cf. AgRg no REsp 1157503/RS, relator Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, D Je
): 1. Esta
21/05/2015
29/05/2015
Corte Superior firmou o entendimento de que, tratando-se de condenação imposta à
Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a empregado
público, os juros de mora incidirão da seguinte forma: (a) percentual de 1% ao mês,
nos termos do art. 3 0 Decreto n.° 2.322/87, no período anterior à
, data
24/08/2001
de publicação da Medida Provisória n.° 2.180-35, que acresceu o art. 1.°-F à Lei n.°
9.494/97; (b) percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP n.° 2.180-35/2001 até o
advento da Lei n.° 11.960, de
, que deu nova redação ao art. 1.°-F da Lei
30/06/2009
n.° 9.494/97; (c) percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da Lei
n.° 11.960/2009.
Assim, nos termos da jurisprudência atual do STJ, aplicando-se o princípio
da norma vigente ao tempo da prestação, os juros moratórios serão devidos no
percentual de:
a) 1% a.m. conforme Decreto-lei n. 2.322/87, até a edição da MP 2.180-35
/2001, que deu nova redação à Lei 9.494/97;
Documento eletrônico VDA50083320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/09/2025 10:56:01
Código de Controle do Documento: aa221438-2f13-4037-bf07-da907bf050f9

b) 0,5% ao mês a partir da vigência da MP 2.180- 35/2001, até a edição da
Lei 11.960/2009; e
c) à taxa de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da vigência
da Lei 11.960/2009.

Os
manejados foram rejeitados (
embargos de declaração
fls. 478-482).
Anota o SINDIFES que interpôs
, "
recurso especial
com o objetivo de afastar a
limitação imposta pelo acórdão e ver reconhecida a aplicabilidade dos juros de mora
fixados no título executivo (1% a.m.) entre a publicação da MP 2.180-35/2001 e a edição
da Lei no. 11.960/2009, com fundamento na autoridade da res judicata e na preclusão i
mplícita de que trata o art. 508 do CPC" (fl. 7).
A Corte Regional, na parte em questão,
,
negou seguimento ao recurso especial
em razão da aplicação do Tema 905.
O SINDIFES interpôs, em seguida,
, que foi desprovido.
agravo interno
O reclamante alega que, "[a]o negar provimento ao recurso da parte
exequente, para, na fração de interesse, confirmar a incidência do índice de juros de mora
disposto na MP 2.180-35/2001 entre
e
– período todavia
24/08/2001
29/06/2009
abrangido pela coisa julgada – incorreu a 1a Turma do TRF-1 em violação à autoridade
da decisão proferida pela Quinta Turma do STJ no julgamento do RESP 496.202/MG,
rendendo ensejo à presente reclamação" (fl. 8).
Requer, pois, "a procedência da presente reclamação, para que seja cassado o
ato judicial reclamado, no que objeto de impugnação, e determinada ao final a adequação
daquela decisão ao RESP 496.202/MG, caso em que a 1a Turma do TRF-1 deverá
assegurar a incidência dos juros moratórios à base de 1% a. m. entre a citação e a entrada
em vigor da Lei no. 11.960/2009" (fl. 15).
A Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG apresentou contestação,
defendendo a improcedência do pedido (fls. 546-584).
O Ministério Público Federal, em parecer acostado às fls. 586-591,
manifestou-se pela improcedência da reclamação consoante a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.
CRITÉRIO UTILIZADO ENTRE A MP 2.180- 35/2001 E A ENTRADA EM
VIGOR DA LEI No 11.960/2009. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE
ACORDO COM O ENTENDIMENTO MAIS RECENTE DO STJ. 1 – O
reclamante volta-se contra decisão do Tribunal Regional Federal da 1a Região que
aplicou juros de mora de 0,5% ao mês entre a publicação da MP 2.180-35/2001 e a
entrada em vigor da Lei 11.960/2009. Pretende a aplicação do entendimento exarado
no acórdão do STJ no R Esp 496.202/MG, que fixou juros de mora em 1% ao mês
desde a citação. 2 - Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em
decisão posterior sobre o tema, no sentido de que “os juros de mora decorrentes de
condenações proferidas contra a Fazenda Pública, incidentes sobre verbas
remuneratórias devidas a servidores públicos, incidirão da seguinte forma:
percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 3o do Decreto-lei 2.332
Documento eletrônico VDA50083320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/09/2025 10:56:01
Código de Controle do Documento: aa221438-2f13-4037-bf07-da907bf050f9

/87, no período anterior a
, data da publicação da Medida Provisória
27/08/2001
2.180-35, que acresceu o art. 1o-F à Lei 9.497/97;percentual de 0,5% ao mês, a partir
da Medida Provisória 2.180-35/2001, até o advento da Lei 11.960, de 29/06/2009
(DOU de
), que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei 9.494/97;
30/06/2009
percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a partir da publicação da Lei
11.960/2009 (30/06/2009)”. 3 – Parecer pela improcedência da reclamação.

É o relatório.
VOTO
Consoante disposto no art. 105, inciso I, alínea , da Constituição Federal, c.c.
f
o art. 988 do Código de Processo Civil e o art. 187 do Regimento Interno do Superior
, a reclamação constitui-se em via de impugnação para
preservação
Tribunal de Justiça
(i)
da competência do Superior Tribunal de Justiça,
garantia da autoridade de suas
(ii)
decisões e
observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de
(iii)
resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
Cumpre ressaltar que a reclamação
se dirige contra o acórdão do Tribunal
não
que, ao desprover o agravo interno, confirmou a decisão que
a quo
negou seguimento ao
apresentado pelo reclamante, por aplicação do
.
recurso especial
Tema n. 905 do STJ
Nessa hipótese, diga-se, o descabimento da reclamação seria manifesto, na esteira da
uníssona jurisprudência desta Corte Superior (
: Rcl n. 36.476/SP, relatora Ministra
v.g.
Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
, DJe de
; AgInt na Rcl n.
5/2/2020
6/3/2020
46.045/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
,
28/11/2023
DJe de
; AgInt na Rcl n. 42.874/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
18/12/2023
Seção, julgado em
, DJe de
; AgInt nos EDcl na Rcl n. 46.227/SP,
18/4/2023
24/4/2023
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
5/3/2024
7/3/2024
).
O Sindicato reclamante se insurge, de fato, contra o acórdão anterior da 1a
Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região que, na fase de executória, deu parcial
provimento à
da UFMG interposta contra a sentença que julgou os embargos à
apelação
execução, para, no que se refere aos
, nestes termos (fl. 473):
juros de mora

Juros de mora
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 1.270.439/PR e no REsp
1.205.946/SP, ambos julgados sob o rito do art. 543-C do CPC, fixou o
entendimento no sentido de que os juros moratórios decorrentes de condenações
proferidas contra a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, exceto as
tributários, deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente.
Ainda há pouco, o Col. STJ reafirmou sua orientação, declinando as taxas
de juros a incidir nas condenações para pagamento de verbas remuneratórias de
servidores públicos, cf. AgRg no REsp 1157503/RS, relator Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, D Je
): 1. Esta
21/05/2015
29/05/2015
Documento eletrônico VDA50083320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/09/2025 10:56:01
Código de Controle do Documento: aa221438-2f13-4037-bf07-da907bf050f9

Corte Superior firmou o entendimento de que, tratando-se de condenação imposta à
Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a empregado
público, os juros de mora incidirão da seguinte forma: (a) percentual de 1% ao mês,
nos termos do art. 3 0 Decreto n.° 2.322/87, no período anterior à
, data
24/08/2001
de publicação da Medida Provisória n.° 2.180-35, que acresceu o art. 1.°-F à Lei n.°
9.494/97; (b) percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP n.° 2.180-35/2001 até o
advento da Lei n.° 11.960, de
, que deu nova redação ao art. 1.°-F da Lei
30/06/2009
n.° 9.494/97; (c) percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da Lei
n.° 11.960/2009.
Assim, nos termos da jurisprudência atual do STJ, aplicando-se o princípio
da norma vigente ao tempo da prestação, os juros moratórios serão devidos no
percentual de:
a) 1% a.m. conforme Decreto-lei n. 2.322/87, até a edição da MP 2.180-35
/2001, que deu nova redação à Lei 9.494/97;
b) 0,5% ao mês a partir da vigência da MP 2.180- 35/2001, até a edição da
Lei 11.960/2009; e
c) à taxa de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da vigência
da Lei 11.960/2009.

Sustenta o reclamante que esse acórdão oriundo do mencionado julgamento
da apelação desrespeitou a autoridade da decisão deste Superior Tribunal de Justiça –
nos autos do
pela Quinta
prolatada, na fase de conhecimento,
REsp n. 496.202/MG
Turma –, ao determinar a observância do índice previsto na MP 2.180-35/2001 para a
compensação da mora da Fazenda Pública (0,5% a.m.) no período compreendido entre
e
, em detrimento do percentual estabelecido no título executivo
24/08/2021
28/06/2009
(1% a.m.) para o mesmo interregno.
Argumenta que, no julgamento do
, a Quinta Turma
REsp n. 496.202/MG
fixou em 1% a.m. os juros incidentes sobre a condenação, em conformidade com o art. 3o
do Decreto-Lei n. 2.322/1987. E "[a] orientação foi ratificada no julgamento dos
embargos de declaração, ocasião em que o relator afastou expressamente a incidência da
MP 2.180-35/2001 e manteve a diretriz fixada anteriormente" (fls. 11-12).
Pondera, assim, que, "ao determinar a aplicação do índice de juros de mora
disposto no art. 1o-F da Lei no. 9.494/1997 entre a publicação da MP 2.180-35/2001 e a
entrada em vigor da Lei no. 11.960/2009, incorreu a 1a Turma do TRF-1 em
desobediência a acórdão transitado em julgado oriundo do STJ, desafiando o manejo da
presente reclamação constitucional para a garantia da autoridade do que decidido no
julgamento do RESP 496.202/MG" (fl. 15).
Sem razão, contudo.
Ao contrário do que afirma o reclamante, o acórdão do STJ
afastou
não
expressamente a MP 2.180-35/2001. Na verdade, a questão acerca da aplicação da lei
, como se infere do
nova não foi sequer conhecida por falta de prequestionamento
seguinte excerto extraído do voto condutor do acórdão que rejeitou os embargos de
declaração (fls. 492-493; grifos acrescidos):
Documento eletrônico VDA50083320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/09/2025 10:56:01
Código de Controle do Documento: aa221438-2f13-4037-bf07-da907bf050f9

[...]
Aduz o embargante, nas suas razões, em síntese, que o v. aresto guerreado
incorreu em omissão, visto que, a matéria em questão deve ser examinada à luz do
ordenamento legal superveniente, qual seja, a
, sob
Medida Provisória 2.180-35/01
pena de infringir o art. 2o c/c art. 62, da Constituição Federal. Requer o acolhimento
do recurso para que seja sanada a omissão apontada.
[...]
A respeito da omissão da omissão do acórdão no tocante à incidência, ao
caso concreto, da legislação superveniente disposta na Medida Provisória 2.225-45,
de 04 de setembro de 2001, razão não assiste ao embargante.
É certo que este
não é uma Corte Revisora, mas sim um
Tribunal Superior
. E, como tal,
Órgão de Uniformização Infraconstitucional
é necessário o devido
.
requisito do prequestionamento
, a legislação supracitada não foi sequer
In casu
ventilada no v. julgado de origem, nem mesmo aduzida na peça do Recurso Especial
. Desta forma não há como examinar alegações novas, já que estas não foram objeto
, porquanto é defeso inovar em sede de
de argumentação na via do especial
embargos.
[...]
(EDcl no REsp 496.202/MG, relator Ministro Jorge Scartezzini, Quinta
Turma, julgado em
, DJ de
, p. 371.)
23/9/2003
15/12/2003

Portanto, está claro que o
, ao aplicar a tese fixada sob o
acórdão reclamado
rito dos repetitivos, para adequar o índice aplicável aos juros de mora à disciplina legal
superveniente,
a anterior decisão do STJ transitada em julgado que,
não descumpriu
repita-se, não tratou da questão acerca da incidência da MP 2.180-35/2001.
Reitere-se que, no mais, conforme acima consignado, não há espaço para, na
via da reclamação constitucional, este Superior Tribunal de Justiça realizar a verificação
do acerto ou desacerto da aplicação, pelo Tribunal de origem, de tese jurídica fixada em
julgamento de recurso especial repetitivo.
Por fim, considerando que a reclamação trata de exercício do direito de ação e
que, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, estabelecida a relação
processual, aperfeiçoada por meio da citação do beneficiário do ato reclamado, deve
incidir o princípio da sucumbência, a fim de que seja a parte vencida condenada ao
pagamento das custas e honorários advocatícios (
: Rcl n. 44.328/PI, relatora Ministra
v.g.
Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
; EDcl na Rcl
12/4/2023
14/4/2023
n. 39.884/AL, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
16/11/2022
30/11/2022
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a reclamação e CONDENO a
parte reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por
cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil
de 2015.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50083320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/09/2025 10:56:01
Código de Controle do Documento: aa221438-2f13-4037-bf07-da907bf050f9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
Rcl 43.985 / MG
Número Registro: 2022/0279507-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00177264820124013800 00315260319994013800 00370704920114013800 177264820124013800
315260319994013800 370704920114013800 496202
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INSTITUIÇÕES
FEDERAIS DE ENSINO-SINDIFES
ADVOGADOS : MARIA DA CONCEIÇÃO CARREIRA ALVIM - MG042579
ROBERTO MIGLIO SENA E OUTRO(S) - MG129465
BERNARDO GONTIJO DE CASTRO - MG180948
RECLAMADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
INTERES.
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LEONARDO BARBOSA DO REGO (Protestará por Juntada), pela parte:
INTERES.: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS.
TERMO
Documento eletrônico VDA50399172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:15
Código de Controle do Documento: bc26b95b-945e-4ef8-abe7-2b2d64262347

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, julgou improcedente, nos termos do voto do Sr.
04/09/2025
10/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:15
Código de Controle do Documento: bc26b95b-945e-4ef8-abe7-2b2d64262347